Tribunal: STF
Processo: ARE 1407635
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE MILITAR DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-MORADIA. LEI 10.486/2002. VERBA DE CARÁTER PERSONALÍSSIMO.



    Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC/15, o qual objetivava a implantação do auxílio-moradia no contracheque da autora,pensionista de militar do antigo Distrito Federal. Ademais, condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo-se, porém, sua exigibilidade, diante da gratuidade de justiça deferida.



    -No caso dos autos, discute-se o direito ao recebimento de auxílio-moradia por pensionista de militar do antigo Distrito Federal.



    -Tal vantagem encontra-se prevista no art. 2º, I, “f”, da Lei 10.486/2002. 



    -Contudo, a Lei 10.486/2002, ao tratar dos proventos na inatividade, faz clara distinção entre as parcelas devidas a todos os inativos daquelas devidas apenas aos militares inativos.



    -As parcelas devidas aos inativos indistintamente, inclusive pensionistas, estão elencadas no artigo 20, que, ao tratar da composição e do cálculo dos proventos do militar e da pensão, não incluiu o auxílio-moradia no rol dasparcelas a serem consideradas no cálculo da pensão militar, sendo a verba devida apenas ao próprio militar.



    -Por outro lado, as vantagens dos militares inativos encontram-se previstas no art. 21, entre elas, o auxílio-moradia.



    -Da leitura dos dispositivos legais mencionados, extrai-se que o auxíliomoradia não é devido aos pensionistas, mas apenas aos militares do Distrito Federal, ativos e inativos, para auxiliar nas despesas com habitaçãopara a família, estendido o direito pecuniário aos militares inativos do antigo Distrito Federal, por força do art. 65, caput, da Lei 10.486/2002.



    -Portanto, os pensionistas, inclusive aqueles vinculados ao atual Distrito Federal, não fazem jus ao auxílio-moradia, por se tratar de verba indenizatória devida em razão da função militar.



    -Entender de forma diversa violaria o princípio da isonomia, uma vez que configura conferir tratamento desigual à pensionistas de militares falecidos na atividade e na inatividade, sem amparo legal.



    -Cabe ressaltar que o auxílio-moradia é vantagem personalíssima inerente ao serviço ativo, embora a Lei 10.486/2002 tenha contemplado os inativos com o direito à verba.



    -Devido à natureza do auxílio-moradia e ao fato de que a Lei 10.486/2002 não garante aos pensionistas o direito de receberem a referida vantagem pecuniária, a autora não faz jus à incorporação da mesma à sua pensão.



    -Precedente deste eg. TRF-2ª Região colacionado.



    -Não há que se falar que os ofícios colacionados aos autos são provas imprescindíveis ao adequado julgamento do processo, uma vez que a hipótese trata de matéria unicamente de direito.



    -Recurso desprovido, com a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC/2015, observada a condição suspensiva doart. 98, § 3º, ambos do CPC/15, por ser a parte autora beneficiária da Gratuidade de Justiça.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente